Tribunal: TJMT
Processo: 0027480-87.2013.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027480-87.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAILTON NATANAEL DA CONCEICAO - CPF: 622.037.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCELO GOMES DOS SANTOS - CPF: 015.669.591-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PEREIRA SANTANA RIBAS - CPF: 007.181.951-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FRANCISCO PACHECO - CPF: 009.340.591-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUZ - CPF: 967.709.962-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 043.960.386-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY NATAL PESSER - CPF: 019.600.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY NATALINO GANZALA - CPF: 706.272.941-89 (APELANTE), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEY NATAL PESSER - CPF: 019.600.201-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSO PENAL
-
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
APELANTE QUE ATUOU COMO
"BATEDOR"
E COORDENADOR DA EMPREITADA CRIMINOSA

–
PROVAS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO PARCIAL E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RÉU

–
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DO
SIMETRIA
DA PENA
.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (138,525 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06
– INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
DEMONSTRADA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou
o recorrente
à pena de
0
8 anos e
0
2 meses de reclusão, além de 820 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06). O recorrente pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena e o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em
saber se
:

estão presentes os requisitos para a absolvição do réu por insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas; e

é possível a redução da pena imposta, mediante readequação da pena-base e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir:

A materialidade do delito foi comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, e a autoria restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais, confissão parcial do réu e interceptações telefônicas.

A atuação do réu como "batedor" e coordenador da logística do transporte interestadual de grande quantidade de droga (
138,525 kg de maconha
) caracteriza efetiva participação no crime, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A exasperação da pena-base em razão da quantidade expressiva de droga apreendida (
138,525 kg de maconha
) encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância dessa circunstância sobre as demais previstas no art. 59 do Código Penal
.

A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, diante da demonstração de que o apelante se dedicava à atividade criminosa, tendo papel de liderança na empreitada.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A atuação como ‘batedor’ e coordenador logístico do tráfico interestadual de drogas configura participação efetiva e direta no crime de tráfico, ainda que o agente não transporte fisicamente o entorpecente.”

“2. A expressiva quantidade de droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.”

“3. A dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada por sua atuação reiterada e papel de liderança, afasta a aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

Lei nº 11.343/06,
arts
. 33,
caput
; 40, V; 42;

CPP, art. 386, VII;

CP, art. 59.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 707.313/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/03/2022,
DJe
04/04/2022;

STJ,
AREsp
2500813/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024,
DJe
17/12/2024;

TJMT, AP 0001380-84.2018.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/11/2022;

TJMT, Ap. Crim. 10023628920238110059, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 30/05/2025
; TJM,
N.U 0005290-16.2016.8.11.0046, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 20/11/2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

WANDERLEY NATALINO GANZALA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
, à
pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa
.

O
apelante
, e
m suas razões recursais, pleiteia sua
absolvição
, alegando insuficiência de provas para a caracterização do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

(Id.

292880529
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso
.
(Id.
292880531
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.
(Id.
325078448
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso
não
merece provimento.

1. Do pleito absolutório

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal, que atestam a apreensão de
138,525 kg (cento e trinta e oito quilogramas e quinhentos e vinte e cinco gramas)
de maconha.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas acerca da participação efetiva do apelante na prática delitiva.

Em seu interrogatório judicial, o próprio apelante confessou ter atuado como "batedor" no transporte da droga, admitindo que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) caso a operação fosse bem-sucedida. Embora tenha tentado minimizar sua participação, afirmando que apenas seguia à frente para verificar a presença de policiais na estrada, tal conduta se amolda perfeitamente ao núcleo do tipo penal "colaborar, de qualquer forma, para o tráfico ilícito de drogas", previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, o corréu
Luiz Fagner Gomes dos Santos
declarou
,
em Juízo:

“(...)
Que fui contratado para ‘bater’ estrada e ‘bati’ estrada; Que o veículo era Santana;
Que o
Mailton
chegou em mim e perguntou se eu queria ganhar dinheiro;
Que ele falou que o ‘
Gaucho
’ pagaria R$ 2.000,00; Que Gaúcho é o Vanderley
; (...); Que eu estava dirigindo um celta preto; (...); Que eu ia ganhar R$ 2.000,00; (...); Que fui solicitado para que voltasse porque o veículo Santana tinha dado problema mas não fui;
Que fiquei sabendo dentro da cadeia que o próprio ‘Gaúcho’ que deu assistência para ele
(...);
Que fiquei sabendo que era tudo do mesmo dono
(...);
Que era a mesma droga e o mesmo dono; Que minha participação era bater estrada e ganhar dinheiro
(...)”
.

O acusado
Willian Pereira Santana Ribas
declarou
,
em Juízo
, que tinha conhecimento que a droga teria sido adquirida pelo próprio Vanderley:
“
Que sei que quem conseguiu a droga foi o ‘Gaúcho’, não sei se era dele mesmo
”.

Além dessas declarações, o
s depoimentos dos policiais militares
Arlindo Santos Macedo e Vilson da Silva
, colhidos sob o crivo do contraditório, são convergentes ao apontarem que o apelante não apenas
atuou como "batedor", mas também prestou assistência direta ao veículo que transportava a droga quando este apresentou problemas mecânicos.

Segundo relataram, o apelante estava em um veículo Fiat Strada e auxiliou na troca dos pneus do Santana que transportava o entorpecente
, conforme se vê das declarações a seguir transcrita:

“..
Iniciou-se com um trabalho investigativo do Gaeco, do qual eu faço parte. E entre algumas diligências, a comando aí do
Mai
l
ton
e do Wanderley, eles planejavam trazer um
a
grande carga de entorpecentes do estado vizinho, do Mato Grosso do Sul, para cá, Mato Grosso
. E veio algumas drogas, alguma parte dessa carga, ela veio fragmentada. Teve a primeira apreensão, tudo sob comando e controle nosso.
(...)
Essa segunda apreensão do Santana, também eu estive in loco no Mato Grosso do Sul. Trabalhei na vigilância da chegada de dois veículos lá, um Celta, um Preto e o Santana, que seriam os veículos que seriam utilizados no transporte dos entorpecentes. Quando chegaram no dia noturno, passados a meia

noite, nós percebemos a chegada dos veículos. Com o auxílio da interceptação telefônica, ficou mais tranquilo para que nós fizéssemos o nosso trabalho. E assim, a quantidade de entorpecentes do Santana saiu.
(...)
A droga foi colocada no veículo lá em

Ponta Porã

(...)

Depois
que passou da fronteira entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o veículo apresentou problema. Pararam antes num posto de combustível. O Márcio parou lá com esse veículo. E logo, ele saiu desse posto, o veículo apresentou problema nos pneu
s
. (...) Ele entrou em uma mata bem pequenininha, que margeia a rodovia. Só entrou, encostou o veículo por trás lá e descarregou o entorpecente e retornou com esse veículo para a rodovia.
(...)
Não, descarregando não
(viu)
. Porque eu
tava
atrás. Eu visualizei no momento que ele carregou de volta. O que aconteceu? Como o veículo ficou estragado lá, a interceptação dava conta de que o entorpecente
tava
escondido lá. E aí, tanto que eles falavam de pegar uma parte e começar a discutir entre eles. (...) Aí, o que aconteceu? Eu e mais um colega, nós deslocamos com essa mata à noite, né? Aí nós fizemos uma incursão noturna.
Nesse momento, a gente, eu percebi a chegada do veículo Strada, que retirou os pneus desse carro, levou pra Rondonópolis, consertou e retornou novamente.
No momento que retornou, o Márcio, que era o motorista do Santana, ficou com o Rafael. E eles deram a volta no mato e

entraram
pra
carregar o entorpecente. Bem
próximo da gente, nós ouvindo tudo isso. Tanto que eles discutiram no mato, ficaram discutindo. "Carrega aí, rápido, seu ajuda!" (...) E saíram. E saíram. Logo a gente avisou a outra equipe que estava à frente, em Rondonópolis,
pra
ir avisando que o veículo estava em deslocamento do entorpecente.
Quando nós chegamos no local do entorpecente, eles carregaram tudo
. Eu achava que carregasse uma parte, mas na verdade, o que carregou foi todo o entorpecente. Eles deixaram só um plástico lá, que estava armazenado parte do entorpecente.
(...)

É, a gente
conhecia ele
como "Gaúcho", na época, o Vanderlei.
(
quem
tava
dirigindo
o
veículo
Strada). (...) sim (o
Vanderlei foi lá
pra
dar um apoio
). (...)
seriam o
Mailton
e o Vanderlei
(os mentores do delito)
.
Inclusive o
Mailton
coordenando pelas gravações
(...)

É
, o que parecia, ficou bem demonstrado, que os donos, cada um tinha um papel na organização, no grupo. O
Mailton
e o Vanderlei, pelo que parecia, seriam donos dos entorpecentes.

É o pessoal que arrumava os veículos, que faziam essa questão de logística, arrecadava os dinheiros
pra
fazer esse consórcio, esse consórcio desse ento
r
pecente
pra
vir,
pra
garantir essa quantidade
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha Arlindo
Santos Macedo
).

Corroborando tais declarações, o corréu
Márcio Henrique de Paula Santos
, motorista do veículo Santana, afirmou em juízo que foi contratado diretamente pelo apelante para realizar o transporte da droga, mediante promessa de pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e do próprio veículo.

Ademais, as interceptações telefônicas realizadas pelo GAECO, devidamente autorizadas judicialmente, revelam diversas conversas entre o apelante e outros integrantes do grupo criminoso, evidenciando sua participação ativa na organização e execução do transporte da droga.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a função de "batedor" no transporte de drogas configura participação direta no crime de tráfico.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto nas ementas a seguir transcritas:

"

APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA QUE CONDENOU, O PRIMEIRO, NO CRIME TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06]
(...)
RECURSOS DA DEFESA E MINISTERIAL –
(...)
– 2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES
– CONFISSÃO JUDICIAL –
(...)
ATUAÇÃO COMO ‘BATEDOR’
– VERSÕES CONTRADITÓRIAS –
QUANTIAS SIMILARES EM DINHEIRO
– VEÍCULOS DE MESMA ORIGEM –
(...)
– RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Caracteriza o crime de tráfico de drogas a conduta do agente que atua como "batedor", dando proteção ao transporte de substância entorpecente, ainda que não tenha sido encontrada droga em seu poder, quando o conjunto probatório demonstra claramente sua participação na empreitada criminosa.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10023628920238110059, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2025)
.

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – RECURSOS DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉUS QUE, EM COMUNHÃO, TRANSPORTAVAM 256KG DE MACONHA – UTILIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NA EMPREITADA CRIMINOSA –
ATUAÇÃO DE UM DELES COMO BATEDOR DE ESTRADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
[...]
A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, cumprindo o objetivo de guiar o transportador e manter vigilância quanto a possíveis adversidades, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade 'transportar', independentemente da localização de qualquer substância ilícita em poder do próprio réu.
" (TJMT, AP 0001380-84.2018.8.11.0086)
.

Portanto, a alegação defensiva de insuficiência probatória não
encontra respaldo nos autos, uma vez que o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a participação do apelante no crime de tráfico de drogas.

2. Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, verifico que a sentença não merece reparos.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (
138,525 kg de maconha
), fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, exasperando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Tal valoração encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida constituem circunstâncias preponderantes para a fixação da pena-base, de modo que sua valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, não configura bis in idem. 2.
A exasperação da pena-base em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal mostra-se proporcional e adequada, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (138 kg de maconha).
3. Agravo regimental desprovido." (
AgRg
no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
04/04/2022)
.

No mesmo sentido, também já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – RECURSOS DOS RÉUS
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS –
(...)
– ATUAÇÃO DE UM DELES COMO BATEDOR DE ESTRADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
(...)
–
AUXÍLIO DE BATEDOR – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA
– APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – PENA AUMENTADA NA FRAÇÃO DE 2/5 – QUANTUM PROPORCIONAL – PREMISSAS DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“
(...)
A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, “cumprindo o objetivo de guiar o transportador e manter vigilância quanto a possíveis adversidades, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”, independentemente da localização de qualquer substância ilícita em poder do próprio réu” (TJMT,
Ap
nº 1418/2014).” (TJMT, AP 0001380-84.2018.8.11.0086).

(...)

A elevação da pena basilar em 2 anos acima do mínimo legal, correspondente a fração de 2/5, mostra-se proporcional em face da quantidade de maconha apreendida
.

(N.U 0005290-16.2016.8.11.0046,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri
, Vice-Presidência, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 20/11/2022)
.

Na segunda fase, a magistrada reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, resultando em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (tráfico interestadual), na fração de 1/6 (um sexto), elevando a pena para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, tornando-a definitiva.

Quanto à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06, sua não aplicação também se mostra acertada.

Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja primário, as provas dos autos demonstram claramente sua dedicação à atividade criminosa. Conforme apurado, o apelante não era um mero "batedor" ocasional, mas sim um dos coordenadores do esquema de tráfico interestadual, tendo inclusive contratado o motorista que transportaria a droga.

As interceptações telefônicas e os depoimentos colhidos em juízo evidenciam que o apelante integrava um esquema estruturado e reiterado de transporte interestadual de substâncias ilícitas, demonstrando que sua atuação não foi episódica ou isolada.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

"

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. REDUTORA DO TRÁFICO AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. MODUS OPERANDI. AGRAVANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES ILÍCITAS E/OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e o modus operandi do crime são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.III. Razões de decidir 5.
A fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a quantidade de droga e o modus operandi como elementos para afastar o tráfico privilegiado
.6. O Tribunal de origem apresentou elementos concretos e idôneos para justificar a não aplicação da redutora, demonstrando que o recorrente se dedicava a atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa.

(...)

(STJ -
AREsp
: 2500813 MS 2023/0399205-3, Relator.: Ministra
Daniela Teixeira
, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ARGUIDO POR TODOS OS APELANTES. INVIABILIDADE. 2.4. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DEDUZIDOS POR TODOS OS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DOS QUATRO, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.

(...)
RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

2.4.
As circunstâncias do tráfico demonstradas nas investigações comprovam que os apelantes, se dedicavam a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

2.5.
(...)

(N.U 1008574-34.2022.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva
, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)
.

Portanto, a dosimetria da pena realizada na sentença recorrida mostra-se adequada e proporcional à gravidade do delito praticado pelo apelante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WANDERLEY NATALINO GANZALA
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026